Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739694-31.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO COSTA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELCIO COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0708906-77.2021.8.07.0018, movido pelo agravante em desfavor do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 10875773 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar vindicado, que objetivava a inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação no cálculo da gratificação natalina a ser percebida pelo agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a aplicação do artigo 9o do Decreto Lei 2.317/1986 ao caso, tendo em vista que as verbas indenizatórias referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação, percebidas mensalmente, possuem caráter permanente, sendo devida sua integralização no cálculo da gratificação natalina. Invocando o princípio da legalidade, defende a incidência, no cômputo da gratificação natalina, das verbas permanentes de caráter indenizatório. Assevera a inexistência de preceito legal que restrinja as verbas de caráter permanente àquelas que possuam caráter remuneratório. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a inclusão das verbas referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório, concedendo a liminar vindicada. Preparo não recolhido, ante a gratuidade judiciária concedida na origem (ID 108755773 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma da decisão recorrida a fim de integralizar, na base de cálculo da gratificação natalina, as verbas referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação. Prefacialmente, cumpre salientar que a Lei 10.486/2002, que dispõe acerca da remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. O artigo 2o da referida lei estabelece que, além da remuneração, o militar faz jus, dentre outras verbas, à percepção de auxílio-alimentação e de auxílio-moradia, na forma regulamentada pelo Distrito Federal. O citado Decreto se encarregou também de conceituar os benefícios concedidos. Confira-se: Art. 3oPara os efeitos desta Lei, entende-se como: (...) XIII - auxílio-alimentação - direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; A redação prevista no artigo 6o do Decreto Lei 2.317/1986 preceitua que “a gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano.” (grifo nosso) Por sua vez, a base de cálculo da gratificação natalina percebida pelos policiais militares do Distrito Federal obedece ao artigo 9o do referido Decreto, que assim dispõe: Art. 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Da leitura dos referidos dispositivos, observa-se que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de direitos pecuniários com caráter indenizatório. Os direitos pecuniários estabelecidos nas referidas legislações, dentre eles o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação, são uma forma de custear as despesas do militar, não integrando sua remuneração. O simples fato de o militar receber os benefícios pecuniários de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em partes integrantes de sua remuneração, diante da clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. COMPOSIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor das Leis número 7.479/1986 e número 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal. 1.1. Nesse passo, não há fundamento jurídico para que os referidos direitos pecuniários integrem a base de cálculo da remuneração do militar para fins de indenização da licença especial, das férias e da ajuda de custo. 2. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1305945, 07093395220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Destaca-se, portanto, que revestidos de natureza indenizatória, não há fundamento jurídico para que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação integrem a base de cálculo da remuneração do militar. Logo, não podem ser computados para fins de pagamento da gratificação de natal. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurados os requisitos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 às 08:40:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora